Tribunal: STF
Processo: HC 215164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. REEXAME DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PARA A DEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.5.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexandre Luiz Imthurn, contra julgados da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, negou provimento aos Agravos Regimentais no Recurso Especial n. 1.983.585, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, interpostos pela defesa contra as decisões pelas quais negado provimento ao seu recurso especial e dado provimento ao recurso especial da acusação, “para estabelecer como parâmetro de pagamento da prestação pecuniária o salário mínimo vigente a época do pagamento”. Consta dessas decisões, respectivamente:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO (ART. 155, § 2º E § 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALTERNATIVAS DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) – que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) –, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes.



    2. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não pode se falar na aplicação do art. 28-A do CPP.



    3. Segundo o art. 155, §2º, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Dessa forma, reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.560.158/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 26/8/2016).



    4. No presente caso, a Corte de origem consignou que a aplicação isolada da pena de multa não se mostra recomendável, pois acarretaria na perda de seu caráter retributivo e preventivo, além de inviabilizá-la, uma vez que o réu não teria condições de pagá-la, diante de sua falta de condições financeiras, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.



    5. Agravo regimental não provido”.



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO (ART. 155, § 2º E § 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento (EDcl no HC 529.379/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/3/2020). É que a prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, com consequências jurídicas diversas, de modo que não é possível a aplicação analógica do disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal.



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. Essas decisões são o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à aplicação do acordo de não persecução penal, quais sejam: (a) o crime imputado ao recorrente não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) a pena mínima cominada é inferior a 4 anos (c) é cabível, no caso, transação penal; (d) o recorrente não é reincidente e nem é ‘criminoso habitual’; (e) o recorrente não foi beneficiado por institutos despenalizadores nos 5 anos anteriores ao crime ora apurado; e (f) o crime imputado não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher.



    Por essa razão, na esteira da doutrina e da jurisprudência, a defesa vislumbra a aplicação do acordo de não persecução penal em favor do paciente”.



    Argumenta que o “§ 2º do art. 155 do Código Penal reconhece o direito subjetivo do réu, caso preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da res, à aplicação exclusiva da pena de multa (ou seja, exclusão da pena de reclusão); à redução da pena de 1/3 a 2/3 na terceira fase da dosimetria penal; ou à substituição da pena de reclusão por detenção”. Insiste que deveria ser aplicada “apenas a pena de multa – excluindo a pena de reclusão –, uma vez que se trata da resposta penal menos aflieva.



    (…) No caso vertente, o i. R elator entendeu que se trata de uma mera faculdade do julgador e, concordando com as instâncias ordinárias, concordou que a aplicação isolada da pena de multa não se mostra recomendável, pois acarretaria na perda de seu caráter retributivo e preventivo, além de inviabilizá-la, uma vez que o réu não teria condições de pagá la, diante de sua falta de condições financeiras.



    Como se vê, a POBREZA do paciente foi utilizada como fundamentação para não lhe aplicar a situação mais favorável! Motivação insuficiente e que põe à mercê da sociedade aquele que não tem supostamente condições financeiras para honrar o que lhe foi imposto. Trata se, pois, de uma justificativa que exclui da sociedade aquele que não é beneficiado economicamente. Verdadeiro absurdo” (sic).



    Sustenta que, quanto ao valor da pena pecuniária estabelecido em substituição à pena privativa de liberdade imposta ao paciente, não haveria “previsão legal de qual seja o salário mínimo a se tomar por base para o cálculo da pena.



    Dessa maneira, a sua fixação tendo por base o salário mínimo da época do pagamento carece de fundamentação legal.



    Portanto, não há na lei nenhum dispositivo que diga que o valor desse salário mínimo seja o da época dos fatos, ou da sentença, ou do pagamento. Diante da lacuna, cabe a analogia, o que, em razão do in dubio pro reo, só é possível em benefício do acusado.



    (…) Nesse cenário, toda interpretação das penas alternativas deve ser no sentido de evitar a sua conversão em privativa de liberdade, sob pena de esvaziamento do instituto. A interpretação da lei que permite a fixação do valor do salário mínimo da época do pagamento desfavorece o escopo da pena alternativa, por dificultar mais seu cumprimento e, de outro lado, facilitar sua conversão em prisão. Isso, por si só, a nosso ver, desautoriza tal interpretação.



    (…) o crime foi praticado em 2011, época em que o salário mínimo brasileiro era de R$ 545,00. Sabe se que o salário mínimo atual é de R$ 1.000, ou seja, muito superior e quase ao dobro do valor vigente à época dos fatos. Ora, a ilegalidade é flagrante, na medida em que a pena cominada, bem como o momento de pagamento da prestação pecuniária são fatos posteriores ao fato criminoso, violando o postulado bissecular do nullum crimen nulla poena sine praevia legem. Ademais, não se sabe qual será o valor do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento da prestação pecuniária, de modo que está a se falar em pena com valor indeterminado.



    (…) é necessário que a prestação pecuniária tenha como base de cálculo o salário mínimo vigente à época dos fatos, como ocorre com as penas de multa, por interpretação analógica in bonam partem do § 1º do art. 49 do CP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo se a medida liminar pretendida e, no mérito, seja concedido a ordem para que o Ministério Público se manifeste acerca do acordo de não persecução penal em favor do assistido. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a pena isolada de multa no furto privilegiado, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei. Por fim, e também subsidiariamente, requer que a prestação pecuniária tenha como base de cálculo o salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do § 1º do art. 49 do CP que prevê o valor do salário mínimo será o da época dos fatos, sob pena de aplicar pena impossível de ser cumprida, com a consequente restrição da liberdade do paciente pelo inadimplemento da prestação pecuniária”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Quanto à alegação de que o paciente preencheria os requisitos para que lhe fosse oferecido o acordo de não persecução penal, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, assentou:



    “De início, o Tribunal de origem, ao decidir acerca da incidência do art. 28-A do CPP, consignou (e-STJ fls. 686):



    Contudo, por amor ao debate, ainda que não arguida em apelo recursal, convém ressaltar que esta Câmara já firmou entendimento de que a proposta de acordo de não persecução penal pode ser oferecida somente até o recebimento da denúncia, não podendo retroagir aos feitos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/19.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) – que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) –, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação.



    (…) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. (…)



    In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não pode se falar na aplicação do art. 28-A do CPP.



    Assim, não se pode falar em violação ao art. 28-A do CPP”.



    Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado no acórdão objeto da presente impetração, a pretensão da defesa esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, expondo a tentativa de subversão do devido processo legal, na busca pelo reconhecimento de alegado direito a acordo de não persecução penal após o réu ser denunciado e condenado por sentença confirmada em segunda instância.



    A pretensão da defesa não se conjuga com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum . 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’”. (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 201.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 213.506, DJe 19.4.2022.



    5. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à alegação de que, nos termos do § 5º do art. 155 do Código Penal, deveria ser aplicada “apenas a pena de multa – excluindo a pena de reclusão –, uma vez que se trata da resposta penal menos aflieva” (sic). Ao proferir o acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    “Prosseguindo, busca a parte recorrente a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa.



    Segundo o art. 155, § 2º, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.



    Dessa forma, reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.560.158/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 26/8/2016).



    (…) Quanto ao ponto, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ fls. 203/204):



    No mais, cediço que ‘reconhecido o furto privilegiado, a escolha do benefício a ser aplicado (substituição da pena de reclusão por pena de detenção, redução do quantum ou aplicação isolada de multa) é faculdade do julgador, que deverá, na análise do caso concreto, optar por aquela que melhor atinja o caráter ressocializador da reprimenda’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0025285-24.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 28-11-2019).



    No caso em apreço, a aplicação isolada da pena de multa não se mostra recomendável, pois acarretaria na perda de seu caráter retributivo e preventivo, além de inviabilizá-la, uma vez que o réu, exercendo a atividade de pedreiro (Evento 191, doc. 8), fora defendido pela Defensoria Pública durante todo o processo.



    Pela leitura do recorte acima, não merece reparo o acórdão recorrido que, aplicando o privilégio estabelecido no § 2º do art. 155 do CP, e visando ao caráter retributivo da pena, o qual não seria alcançado caso fosse aplicada somente a pena de multa, reduziu a sanção reclusiva imposta em 2/3, justificando que a sanção pecuniária, na hipótese, não poderia ser arcada pelo acusado, diante de sua falta de condições financeiras”.



    Descabido cogitar-se de constrangimento ilegal. Foi assentado nas instâncias antecedentes que, como o órgão julgador decidiu por uma das opções constantes do § 2º do art. 155 do Código Penal, concluiu ter de reduzir a pena em 2/3, não acolhendo a pretensão da defesa de substituição da pena privativa de liberdade somente pela pena de multa. Foi apresentada fundamentação idônea, pela qual a “aplicação isolada da pena de multa não se mostra recomendável, pois acarretaria na perda de seu caráter retributivo e preventivo, além de inviabilizá-la, uma vez que o réu, exercendo a atividade de pedreiro (Evento 191, doc. 8), fora defendido pela Defensoria Pública durante todo o processo”.



    Acolher a pretensão da impetrante de aplicação isolada da pena de multa a invés da redução concedida, demandaria reexame de fatos e provas, para apurar se essa aplicação da multa seria recomendável e viável, diante da condição econômica do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade’ (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. No caso dos autos, ‘a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.184, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ 15.2.2021).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. (…) Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.213-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    6. Quanto à alegação da impetrante de que, quanto ao valor da pena pecuniária estabelecido em substituição à pena privativa de liberdade imposta ao paciente, “é necessário que a prestação pecuniária tenha como base de cálculo o salário mínimo vigente à época dos fatos, como ocorre com as penas de multa, por interpretação analógica in bonam partem do § 1º do art. 49 do CP”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “(...) a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, estabeleceu, como parâmetro de pagamento da prestação pecuniária, o salário mínimo vigente a época dos fatos.



    Ocorre que tal entendimento encontra-se contrário à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento (EDcl no HC 529.379/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/3/2020).



    É que a prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, com consequências jurídicas diversas, de modo que não é possível a aplicação analógica do disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal”.



    Apurar se o valor da prestação pecuniária imposta em substituição à pena privativa de liberdade deveria ser calculado “com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento” ou vigente na data dos fatos demandaria reexame do conjunto probatório, para analisar se as condições econômicas do paciente seriam suficientes para arcar com esse pagamento, ressaltando que esse valor só seria conhecido no momento da execução definitiva da pena com o pagamento, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.12.2017).



    Nada impede que, no momento da execução definitiva do título penal condenatório e da definição do valor da prestação pecuniária imposta em substituição da pena privativa de liberdade, constatando eventual valor excessivo a ser pago, a defesa do paciente insurja-se nas instâncias antecedentes e competentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora